Tribunal: STF
Processo: AI 135452
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-20
Data de publicação: 1990-09-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL  .  ELEITORAL  .   MILITAR   DA   ATIVA
(SARGENTO) COM MAIS DE  DEZ  ANOS DE SERVIÇO. ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO
PARTIDARIA. CF, ART. 14, PAR. 3., V; ART. 14, PAR. 8., II,  ART.  42,
PAR.  6.. CÓDIGO ELEITORAL, ART. 5., PARAGRAFO ÚNICO.  LEI  6.880/80,
ART. 82, XIV, PAR. 4..
               I)  Se  o  militar  da   ativa  e  alistavel,   e  ele
elegivel (CF, art. 14, par. 8.).  Porque não  pode  ele  filiar-se  a
partido político (CF, art 42, par. 6.), a filiação partidaria não lhe
e  exigivel como  condição de  elegibilidade,  certo  que  somente  a
partir do registro da candidatura e que  será agregado (CF, art.  14,
par. 8., II; Cod. Eleitoral, art. 5., parag. único; Lei n. 6.880,  de
1980, art. 82, XIV, par. 4.).
               II) Recurso Extraordinário conhecido e provido.